Tribunal: TJSP
Processo: 2212153-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Seguros - Decisão que, ante o pagamento voluntário do débito, ressaltou não há que se falar na incidência das penalidades do art. 523, §1o do CPC - Além disso, o único valor remanescente diz respeito a majoração dos honorários advocatícios pela instância superior, que deverá ser comprovado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Seguros - Decisão que, ante o pagamento voluntário do débito, ressaltou não há que se falar na incidência das penalidades do art. 523, §1o do CPC - Além disso, o único valor remanescente diz respeito a majoração dos honorários advocatícios pela instância superior, que deverá ser comprovado pela exequente com a tabela de crédito respectiva - IRRESIGNAÇÃO da sociedade de advogados exequente - Pretensão de reforma integral para determinar a aplicação da multa e honorários do artigo 523 do CPC - DESCABIMENTO - Fase que se realiza da mesma forma que o Cumprimento de Sentença definitivo - Dicção dos artigos 513, § 1o, 520 e 521, todos do CPC - Recursos às Cortes Superiores desprovidos de efeito suspensivo, que não impedem o prosseguimento da execução provisória - Requerimento regularmente instruído com a planilha atualizada do débito - Executada que depositou o valor do débito reclamado inicialmente, dentro do prazo para pagamento voluntário - Afastamento da multa e dos honorários advocatícios, que é de rigor - Interpretação dos artigos 520, § 3o e 523, § 1o, ambos do CPC - Recurso de apelação julgado posteriormente, com majoração dos honorários - Fato que não justiça a aplicação das penalidades previstas no art. 523, do CPC - Não se vislumbra desacerto do Juízo a quo - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.